Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE.

1. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.

2. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da Ação Coletiva n. 32.159/1997 quando ausente a similitude fática.

3. Agravo de instrumento provido.